Tribunal: TJPA
Processo: 0018298-10.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018298-10.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MATHEUS BENTES ALVES, ALINE DOS SANTOS CARDIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0018298-10.2018.814.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: ALINE DOS SANTOS CARDIAS

APELADO: MATHEUS BENTES ALVES

ADVOGADO: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO OAB/PA 6.524

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL.

INVASÃO DE DOMICÍLIO CARACTERIZADA
– FUNDADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – ENTENDIMENTO DO STJ E STF. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0018298-10.2018.814.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADA: ALINE DOS SANTOS CARDIAS

APELADO: MATHEUS BENTES ALVES

ADVOGADO: ROCIVALDO DOS SANTOS BRITO OAB/PA 6.524

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e absolveu os apelados com fundamento no art. 386, V do CPP.

Consta na denúncia (ID nº 4653956 p. 2-5) que no dia 16/08/2018, por volta das 17h, policiais militares – mediante informações recebidas pelo Disque Denúncia tiveram ciência de que na Rua da Olaria, Conjunto Riacho Doce, nº 339 no Bairro da Terra Firme (residência dos acusados) estaria havendo suposta comercialização de drogas.

Ao se dirigirem ao endereço ali encontraram uma vila de quartos e, após solicitação para vistoria nos mesmos chegaram ao aposento dos apelados
ALINE DOS SANTOS
e
MATHEUS BENTES
e avistaram em cima de uma mesa ao lado da cama do casal 03 (três) tabletes pequenos de maconha e no chão embaixo da cama 03 (três) pacotes grandes da mesma substância, tendo por tal fato os réus sido denunciados pela conduta do art. 33 da Lei 11.343/06 nas modalidades: ter em depósito e guardar.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo os réus da sanção do art. 33 da Lei nº 11.343/06

(ID n° 4653959 p. 8-14), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 4653960 p. 1-8) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando inexistência de ilicitude ao proceder com a revista no quarto em que foi encontrada a substância entorpecente bem como, que além da prova material existente nos autos, há sim indícios da autoria do crime suficientes para condenar ALINE DOS SANTOS CARDIAS e MATHEUS BENTES ALVES.

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 4653961 p. 1-8).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 4336135 p. 8-17).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ao exame dos autos, verifico que o pleito Ministerial de condenação dos apelados ALINE DOS SANTOS CARDIAS E MATHEUS BENTES ALVES pelo crime de tráfico de entorpecentes não merece prosperar.

Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca da validade da invasão de domicílio praticada pelos policiais militares.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse prisma, a busca domiciliar exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Para compreensão, a presença de “contexto fático prévio” nada mais é que a exigência de diligências policiais antecedentes, a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função inquisitiva, promovendo os atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato, que possibilite a quebra da inviolabilidade domiciliar.

Assim, incorre em erro aquele que entende que as suspeitas podem ou devem ser medidas pelo resultado da operação policial. A violação do domicílio não pode ser justificada no flagrante que venha a ser descoberto, mas nas circunstâncias fáticas anteriores, que autorizam concluir pela existência de um crime dentro da residência.

Portanto, as suspeitas devem ser reais, existentes, fundadas em elementos concretos e verificáveis no momento antecedente à invasão.

Dessa maneira, a denúncia anônima isolada de outros elementos probatórios, por sua natureza fraca, não basta para a mitigação do direito à inviolabilidade domiciliar.

Ademais, no julgamento do
HC 598.051/SP
, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro
Relator
Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que “as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”.

Dessa maneira, a drástica medida contra a inviolabilidade domiciliar somente pode ser adotada quando presentes elementos probatórios contundentes, que possibilitem concluir que no interior do imóvel há uma situação de flagrante urgente.

No caso dos autos, os policiais militares dirigiram-se até a residência dos apelados, após receberem denúncia anônima de que o imóvel era utilizado como ponto de venda de entorpecentes. No local, segundo depoimentos dos policiais, os mesmos após solicitação para averiguar denúncia foram adentrando nos kit nets em busca de drogas, até que entraram no domicílio dos apelados.

Dentro da residência, os policiais encontraram os apelados e avistaram em cima de uma mesa ao lado da cama do casal 03 (três) tabletes pequenos de maconha e no chão embaixo da cama 03 (três) pacotes grandes da mesma substância.

Diante desse contexto, o magistrado singular entendeu pela nulidade das provas, nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a prova produzida em juízo, verifico que resta evidente que os policiais militares adentraram na residência dos réus sem qualquer motivação lícita, bem como não houve prévia autorização dos seus moradores, posto que a autorização foi requerida ao proprietário da vila de quitinetes, o que não foi suficiente para tornar a conduta lícita.

Ademais, não houve qualquer conduta prévia por parte dos denunciados que originasse nos policiais militares fundadas razões de que estariam praticando qualquer conduta ilícita, vez que estavam no interior do quarto.

Ao fazer o confronto com a prova colhida em juízo, verifico que há provas suficientes de que os policiais adentraram na casa dos réus em franco desrespeito à Constituição Federal.

(...)”

Pelo que entendo agiu com acerto o Juiz sentenciante.

Denota-se da narrativa constante nos autos, que não há qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, nem mesmo menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes.

Em outras palavras, os policiais foram até o local, e adentrando nos kit nets, chegaram no último imóvel onde encontraram os entorpecentes e também os apelados.

Nesse contexto, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares se revestiu de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, existir mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente ou não.

Oportuno registrar que reconhecer a nulidade apontada não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o estado democrático de direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem os acusados em sede processual penal, e a quem quer que seja.

Assim, imperioso concluir que as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 05/04/2022